Tribunal: TJSP
Processo: 2294690-32.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, § 4o, parte 1, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência da Súmula 52, STJ. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, § 4o, parte 1, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência da Súmula 52, STJ. Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.